Tribunal: TJES
Processo: 5006982-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006982-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: TEUDOMAR PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006982-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: TEUDOMAR PAULINO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Vitória que, em fase de cumprimento de sentença ajuizada por TEUDOMAR PAULINO DA SILVA, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 505.588,80, rejeitando as impugnações da executada, que alegava excesso de execução, erro de base de cálculo de honorários, necessidade de desconto de contribuição de assistido e impossibilidade de implementação em folha de pagamento em razão de recurso pendente no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de Agravo em Recurso Especial no STJ impede o cumprimento da decisão exequenda e a implementação em folha de pagamento; (ii) verificar se as matérias de excesso de execução, base de cálculo de honorários e descontos previdenciários estão preclusas; e (iii) apurar se é possível determinar, em fase de execução, o desconto de contribuição previdenciária não prevista no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo em Recurso Especial não suspende automaticamente a eficácia da decisão recorrida, conforme os arts. 995 e 1.029, § 5º, do CPC. Somente há suspensão se o relator atribuir efeito suspensivo diante de risco de dano grave e probabilidade de provimento, o que não ocorreu no caso.

4. A inexistência de decisão suspendendo a eficácia da sentença autoriza o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença e a implementação das parcelas em folha, não havendo óbice jurídico ao cumprimento da decisão.

5. O princípio da concentração da defesa (arts. 336 e 914 do CPC) impõe ao executado o dever de alegar todas as matérias de defesa na primeira oportunidade, sob pena de preclusão consumativa. Assim, é inviável rediscutir, em nova manifestação, questões já decididas ou não suscitadas oportunamente, como excesso de execução e base de cálculo de honorários.

6. A execução deve se limitar aos exatos termos do título executivo judicial, em observância à coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC). Não havendo no título previsão de desconto de contribuição previdenciária, é vedada sua inclusão na fase executiva.

7. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que o desconto de contribuições ou compensações não expressamente previstas na sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada, devendo ser preservada a decisão que homologa o cálculo sem tais abatimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera interposição de Agravo em Recurso Especial não suspende o cumprimento de sentença, diante da ausente decisão específica que atribua efeito suspensivo.

2. Questões não suscitadas na primeira oportunidade processual, ainda que de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa.

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de descontos não expressamente previstos, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 141, 336, 489, § 1º, IV, 492, parágrafo único, 502, 503, 513, § 2º, I, 523, §§ 1º e 3º, 536, § 1º, 914, 995, 1.029, § 5º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022; TJES, AI nº 5003423-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2023; TJES, AI nº 5003033-16.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 23/09/2021; TJES, AI nº 5000285-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 20/03/2021; TJ-MG, AI nº 1485020-34.2023.8.13.0000, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 23/11/2023; TJ-DF, AI nº 0738797-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (ID 13552416 - fls. 02/04), que, no cumprimento de sentença requerido por
TEUDOMAR PAULINO DA SILVA,
homologou os cálculos apresentados pelo exequente no montante de R$ R$ 505.588,80 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), rejeitando os argumentos sustentados pela executada.

Em suas razões recursais (ID 13552398), a agravante alega, em resumo, que: (i) é impossível a implementação em folha diante da pendência do recurso de agravo de instrumento nº 5009395-29.2023.8.08.0000, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial no âmbito do STJ; (ii) os cálculos complementares encontram-se incorretos; (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser a condenação referente ao mérito principal da causa, excluindo as multas coercitivas; (iv)
“[...] equivocados estão a Contadoria e a parte Autora em não descontar a contribuição de assistido devido pelo Participante, custeio necessário e previsto em regulamento, devendo a parte Autora retificar os cálculos hipoteticamente devidos, a fim de garantir o desconto da contribuição devida”
; e (v) deve ser reconhecido o excesso de execução.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender imediatamente a decisão objurgada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

No ID 13763896, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 15727318), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, em trato subsidiário, requer a manutenção da decisão recorrida.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta o agravado, em resumo, que a parte agravante
“[...] se limita a repetir os fundamentos do recurso anterior n.º AI 5009395-29.2023.8.08.0000, que ataca a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença”.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação da recorrente, cuja argumentação dialoga com os termos da decisão vergastada, questionando os fundamentos que levaram à homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e, consequentemente, a rejeição das teses sustentadas pela executada.

É dizer, a agravante especificamente aponta onde residiria a incorreção da decisão objurgada, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO: UNIRRECORRIBILIDADE

O recorrido, ainda em sede de contrarrazões, arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sob o argumento de que a recorrente ataca os fundamentos apresentados em outro recurso pretérito de agravo de instrumento (n.º 5009395-29.2023.8.08.0000).

Analisando o escopo da decisão agravada e as razões recursais, tenho que a preliminar de inadmissibilidade não deve ser acolhida.

É incontroverso que a Agravante interpôs um recurso anterior (AI n.º 5009395-29.2023.8.08.0000) contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Contudo, a decisão atacada neste feito (ID 13552416) é uma decisão posterior e autônoma, que se concentrou em: (i) reconhecer a preclusão das novas teses de excesso de execução suscitadas pela executada após a decisão anterior; (ii) homologar um novo cálculo mais atualizado (R$ 505.588,80 -
(quinhentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
; e (iii) reiterar a ordem de pagamento imediato e implementação em folha das parcelas vincendas, sob pena de multa.

As razões deste agravo impugnam de forma resumida e fundamentada os seguintes pontos da nova decisão: (i) a legalidade da ordem de implementação em folha e a exigibilidade do título na pendência de recurso no STJ, matéria que se refere à fase e ao rito processual atual; (ii) o acerto do reconhecimento da preclusão das matérias de excesso de execução; (iii) a inclusão da multa do art. 523, § 1º, do CPC na base de cálculo dos honorários, que é uma questão acessória relacionada à nova ordem de pagamento; e (iv) a suposta violação aos arts. 11, 141, 489, § 1º, IV, e 492, parágrafo único, do CPC, por ausência de fundamentação e desrespeito à congruência.

Portanto, o presente recurso tem por objeto questões processuais e de mérito distintas ou que resultaram do novo ato decisório de homologação de cálculo e ordem de pagamento, que não foram o objeto central do recurso anterior, ainda que tangenciem o tema do excesso de execução.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

III - DO MÉRITO

Verifica-se dos autos que, na origem, o ora agravado,
TEUDOMAR PAULINO DA SILVA,
ex-empregado da
COFAVI – CIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA
, ajuizou
“ação ordinária”
em desfavor da
FEMCO – FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
, entidade fechada de previdência privada patrocinada pela
COFAVI
e
COSIPA – CIA SIDERÚRGICA PAULISTA
, objetivando o restabelecimento da complementação de sua aposentadoria, com o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, com juros e correção monetária.

No ano de 2012 foi proferida sentença de procedência, a qual foi mantida por acórdão exarado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível. Finalmente, em 2020, foi iniciado o cumprimento provisório de sentença.

Durante o cumprimento do referido pronunciamento judicial, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FEMCO - FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL)
apresentou impugnação, tendo o juízo primevo acolhido, em parte, as teses apresentadas na referida peça, unicamente para reconhecer o excesso à execução referente ao termo inicial dos juros de mora.

Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento, registrado sob o nº 5009395-29.2023.8.08.0000, oportunidade em que este órgão colegiado negou provimento ao recurso, sendo que, atualmente, encontra-se pendente no Colendo STJ o julgamento do Agravo em Recurso Especial.

Após a executada/recorrente apresentar manifestação sobre os cálculos apresentados pelo setor da Contadoria (ID 66477090 dos autos de origem), o exequente/agravado, além de refutar as teses sustentadas pela agravante, apresentou novos cálculos (ID 66628295), apurando o valor de R$505.588,80 (quinhentos e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), oportunidade em que foi proferida a decisão objurgada nos seguintes termos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por TEUDOMAR PAULINO DA SILVA em face de PREVIDÊNCIA USIMINAS, objetivando o pagamento de suplementação de aposentadoria, decorrente de título executivo judicial.

Inicialmente, verifico a informação trazida aos autos pelo Exequente (ID 53928603), noticiando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 07 de dezembro de 2023. Diante disso, e acolhendo o requerimento,
converto
o presente Cumprimento Provisório em
Cumprimento Definitivo de Sentença
, determinando à Secretaria que proceda às anotações e retificações cabíveis no sistema.

Após a Decisão de ID 28013836, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Executada, reconhecendo excesso de execução unicamente quanto ao termo inicial dos juros de mora e determinando seu cômputo a partir da citação, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. Esta apresentou os cálculos (IDs 4937xxxx), sobre os quais as partes foram instadas a se manifestar (Despacho ID 61557935).

A Executada, em sua manifestação (ID 66477090), para além dos pontos já decididos, suscitou novas questões relativas aos critérios de cálculo, notadamente a limitação do débito à reserva matemática individualizada, a base de cálculo da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e a necessidade de dedução de contribuições de assistido. O Exequente, por sua vez (ID 66819034), arguiu, com acerto, a ocorrência de preclusão consumativa quanto a essas matérias, uma vez que deveriam ter sido ventiladas na peça de impugnação originária (ID 20924513), já devidamente apreciada e julgada pela decisão de ID 28013836. Com efeito, as questões agora levantadas não constituem matéria de ordem pública nem fato superveniente, referindo-se ao mérito do cálculo e aos limites da obrigação, matérias que se encontram preclusas para discussão nesta fase processual, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. Desta forma, reconheço a
preclusão consumativa
das matérias arguidas pela Executada na petição de ID 66477090, deixando de conhecê-las.

Quanto ao valor exequendo, observo que o Exequente demonstrou (ID 49741239 e ID 66819034) que o cálculo da Contadoria (ID 49375552), embora metodologicamente correto após a adequação determinada na decisão ID 28013836, não abrangeu as parcelas vencidas no curso mais recente da execução. Assim, acolhendo o cálculo mais atualizado apresentado pelo Exequente, que engloba as parcelas devidas até momento recente e segue a metodologia validada pela Contadoria,
homologo
o montante de
R$ 505.588,80 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
, atualizado para 07 de abril de 2025 (conforme planilha ID 66819034), como valor devido nesta execução.

Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença para pagamento de quantia certa, e definido o valor devido, impõe-se seguir o rito estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil. Assim,
intime-se
a Executada, PREVIDÊNCIA USIMINAS, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2º, I, do CPC), para que, no prazo de
15 (quinze) dias
, efetue o pagamento voluntário do débito ora homologado (R$ 505.588,80), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, nos exatos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo para pagamento voluntário sem a sua comprovação integral, poderá o Exequente apresentar nova planilha atualizada, incluindo a multa e os honorários advocatícios referidos no parágrafo anterior, e requerer as medidas expropriatórias cabíveis, incluindo a penhora online via SISBAJUD (art. 523, § 3º, c/c art. 854 do CPC).

No que tange à obrigação de fazer consistente no pagamento das parcelas vincendas da suplementação de aposentadoria,
intime-se
a Executada para que, também no prazo de 15 (quinze) dias, comprove nos autos o restabelecimento e a regularidade dos pagamentos mensais, sob pena de fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de posterior majoração e adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, e art. 536, § 1º, do CPC).

Postergo a análise do requerimento de expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC) para momento posterior ao decurso do prazo para pagamento voluntário”.

Irresignada, a parte executada, ora recorrente, interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

De início, sustenta a agravante que

eventual implementação em folha de pagamento somente seria passível de ser efetuada após o trânsito em julgado do agravo de instrumento outrora interposto, com o encerramento da discussão relativa à responsabilidade patrimonial das submassas e a homologação definitiva dos valores efetivamente devidos ao exequente, visto que essas questões consistem em parâmetros essenciais para o correto cumprimento da coisa julgada.

Não se desconhece que após o julgamento por esta Egrégia Segunda Câmara Cível do agravo de instrumento nº 5009395-29.2023.8.08.0000, foi interposto pela recorrente Agravo em Recurso Especial que encontra-se pendente de julgamento no âmbito do STJ.

Contudo, como se sabe, de acordo com os artigos 995 e 1.029, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, os recursos especiais e extraordinários, bem como os agravos interpostos contra a inadmissão dos referidos recursos, não são dotados de efeito suspensivo automático, isto é, a mera interposição destes não basta para suspender a eficácia da decisão recorrida.

Nessa hipótese, o sobrestamento da decisão recorrida está condicionado à decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos trouxerem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO . INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. A mera interposição de Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial não obsta o prosseguimento da execução, visto que estes não são dotados de efeito suspensivo automático
. Recurso conhecido, mas não provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1485020-34.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL . SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de liberação de valor conscrito, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão já está preclusa quanto ao tema.
A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não impede a eficácia da decisão recorrida, considerando que tal recurso, como regra, não é dotado de efeito suspensivo
. (TJ-DF 07387976620228070000 1678286, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BAIXA DA PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALORES . DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. 1 . Em embargos de terceiro constatou-se validade da doação, sua anterioridade ao débito exequendo, e inexistência de fraude à execução. O imóvel rural, cujos frutos foram penhorados, não mais integrava o patrimônio do executado; ou seja, não pode responder pelo débito, razão porque determinada a baixa da penhora.
2. Desnecessário o trânsito em julgado para liberação dos valores se inexiste recurso que confira efeito suspensivo ao acórdão, notadamente agravo em recurso especial
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57608801220238090093 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). PERICLES DI MONTEZUMA CASTRO MOURA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 22/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Levantamento de valores depositados nos autos. Pendente julgamento de Agravo em Recurso Especial . Recurso sem efeito suspensivo. Cumprimento provisório de sentença (art. 520 e ss., CPC) . Levantamento, por iniciativa e responsabilidade do exequente, em caso de alteração do julgado
. Não conhecimento do recurso no ponto sobre a necessidade de caução (art. 520, IV, CPC). Ausência de apreciação em primeiro grau . Risco de supressão de instância. Decisão reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2232891-56 .2023.8.26.0000 Monte Mor, Relator.: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 24/11/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, frise-se, o Agravo em Recurso Especial, por expressa disposição legal (art. 1.042 do CPC), não é dotado de efeito suspensivo, via de consequência, torna-se frágil a alegação de impossibilidade de implementação em folha da obrigação imposta à agravante.

Em outros termos, a inexistência de prova de efeito suspensivo do mencionado recurso por parte da recorrente apenas reforça a ausência de plausibilidade do direito da agravante, pois, em princípio, não há óbice ao prosseguimento das determinações exaradas na decisão objurgada.

Para finalizar tal ponto, vale ressaltar que, em consulta ao site do Colendo Superior Tribunal de Justiça na data da elaboração do presente voto, verifiquei que a E. Ministra Relatora, Maria Isabel Gallotti, em decisão monocrática proferida no dia 16/10/2025, conheceu parcialmente do referido recurso (Agravo em Recurso Especial) e, nessa extensão, negou-lhe provimento, o que apenas robustece a fundamentação outrora adotada para afastar a mencionada tese sustentada pela recorrente.

Prosseguindo, entendo que as teses sustentadas nos item “ii”, “iii” e “v” acima mencionadas encontram-se superadas pelo instituto da preclusão.

Ora, às partes não é dado o direito de alegar suas teses defensivas de forma espaçada, uma vez que a regra de concentração da defesa impõe ao executado o dever de alegar todas as questões, inclusive de ordem pública, na primeira oportunidade em que intervier no processo, sob pena de lhe outorgar o poder de usar a natural demora para resolução de exceções para protelar a satisfação do crédito.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados que corroboram com a inviabilidade de análise da tese defensiva nesse momento processual, diante do princípio da concentração de defesa, que gera preclusão lógica e consumativa, por não pronunciamento da irresignação no momento adequado e comportamento processual contraditório com a referida pretensão:

[...]
Consequente inexistência de preclusão temporal que, todavia, não impede a ocorrência de preclusão lógica em torno da questão. Precedentes. Prévias manifestações do devedor sobre a avaliação judicial do bem que configuram atos logicamente incompatíveis com a pretensão de obter, posteriormente, o reconhecimento de sua impenhorabilidade
. [...] (TJPR; AgInstr 0035587-96.2022.8.16.0000; São José dos Pinhais; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 28/11/2022; DJPR 28/11/2022)

[...]
O princípio da concentração da defesa, referido nos arts. 336 e 914 do CPC [...] impõe ao executado fiscal o dever de alegar todas as questões, inclusive de ordem pública, na primeira oportunidade em que intervier no processo, sob pena de se lhe outorgar o poder de usar a natural demora para resolução de defesas individuais para protelar a satisfação do crédito reclamado. 3. A matéria alegada na exceção de pré-executividade está coberta pela preclusão consumativa, uma vez que não foi deduzida, a tempo e modo oportunos
[...] (TRF 4ª R.; AG 5041607-84.2022.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo de Nardi; Julg. 23/11/2022; Publ. PJe 24/11/2022)

[...]
Decisão que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade. Irresignação. Preclusão. Irresignação do executado. Suposta matéria afeta à ordem pública jamais impugnada. Inexistência de fatos novos ou supervenientes a justificar nova exceção. Manutenção. Precedentes
. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJSE; AI 202200718932; Ac. 40555/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 17/11/2022)

[...]
As matérias arguidas na exceção de pré-executividade deveriam ter sido ventiladas na contestação, de modo que com o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, foram tais alegações atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede sua análise nesta ocasião
. 1.2. Ainda que não se estivesse diante de preclusão, certo é que para o deslinde das matérias seria imprescindível dilação probatória, o que, como por todos sabido, é inviável no incidente de exceção de pré-executividade. (TJPR; AgInstr 0046492-63.2022.8.16.0000; Foz do Iguaçu; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Antônio Massaro; Julg. 03/11/2022; DJPR 03/11/2022)

Como se depreende, nem mesmo as matérias de ordem pública podem servir como escudo para que a parte executada protele a satisfação do crédito, como parece pretender a ora agravante.

Neste ponto, destaco ainda que é dever de todos os sujeitos jurídicos comportar-se de acordo com os princípios da cooperação e da boa-fé, sendo incabível que as partes “guardem” teses e fundamentos, para alegá-las apenas em momento processual posterior.

Por fim, sustenta a recorrente que
“[...] equivocados estão a Contadoria e a parte Autora em não descontar a contribuição de assistido devido pelo Participante, custeio necessário e previsto em regulamento, devendo a parte Autora retificar os cálculos hipoteticamente devidos, a fim de garantir o desconto da contribuição devida”
.

Como é pacífico na jurisprudência, a execução deve restringir-se aos exatos limites do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

No caso em apreço, verifica-se que o título executivo judicial não contempla qualquer disposição sobre o desconto mensal contratualmente previsto a título de contribuição.

Com efeito, a determinação de descontos na fase de execução, tal como pleiteado pela recorrente, contraria expressamente os termos do título executivo e, por consequência, afronta à coisa julgada material.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDO FEMCO/COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – TAXA SELIC – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à Contribuição ao Fundo Previdenciário matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação
. Idêntico raciocínio se aplica às demais teses sustentadas pela ora agravante, uma que a sentença não tratou da proporcionalidade do valor da suplementação, tampouco fazendo menção à compensação de rubricas supostamente pagas no período compreendido entre maio de 1996 e janeiro de 1997. 4. Recurso parcialmente provido. (Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5003423-15.2022.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Na hipótese dos autos, nota-se que Sentença (id. 806286) e o Acórdão (id. 806287) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular
. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 23/Sep/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5003033-16.2020.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...]
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante
. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Data: 20/Mar/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000285-74.2021.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Em outros termos, é princípio basilar do Direito Processual Civil que o cumprimento de sentença deve se restringir aos exatos limites do título executivo. Incluir descontos não previstos no título, sob o argumento de previsão regulamentar, configura ofensa à coisa julgada material (art. 502 e 503 do CPC).

Assim, entendo que deve ser mantida a r. decisão objurgada, haja vista que os cálculos apresentados pelo exequente, sem o desconto de contribuição mensal não abordada no título executivo, não contêm excesso de execução.

IV - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.